Tribunal: TJBA
Processo: 8004087-17.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004087-17.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANE CLAUDIO ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
AJUIZADA PELA
COELBA
. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA ajuizou ação de cobrança em face da consumidora, objetivando o ressarcimento de valores decorrentes de irregularidade constatada em medidor de energia elétrica.

2.
O Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos à Relação de Consumo, Cível, Comercial, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública de Paulo Afonso julgou procedentes os pedidos, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 262.497,04, apreciando as provas dos autos, além da regularidade do procedimento administrativo da COELBA.

3.
A parte ré interpôs apelação, alegando, em síntese, a necessidade de concessão de justiça gratuita, nulidade do TOI por descumprimento dos arts. 129, §§ 2º a 7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 e ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo.

4.
Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão da justiça gratuita à parte apelante; e (ii) saber se
há elementos comprovatórios suficientes da ocorrência de fraude no medidor, incluindo, mas não se limitando a
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e
a
o procedimento administrativo da COELBA
realizado em observância à
s formalidades da Resolução ANEEL nº 414/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
.
A
COELBA observou as disposições do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, tendo emitido o TOI, entregue cópia à consumidora, realizado a avaliação técnica em laboratório e oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

7. Além disso, o magistrado de origem formou seu convencimento com base nas provas constantes dos autos, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

8
. Constatada a fraude no medidor e a efetiva recuperação de receita, é legítima a cobrança dos valores apurados, sendo aplicável o art. 186 do Código Civil quanto à responsabilidade civil decorrente da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:

- Código Civil, art. 186;

- Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004087-17.2024.8.05.0191
, em que figuram como apelante
JANE CLAUDIO ARAUJO SILVA
e apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEG
AR
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.